Tribunal: STF
Processo: ADI 1111
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-31
Data de publicação: 1994-08-31

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
MEDIDA PROVISORIA N. 557, DE 27/7/1994, ART. 1. DECRETOS N.S 427, DE
16/1/1992, 473, DE 10/3/1992, E 572, DE 22/6/1992. 2. NÃO SE CONHECE
DA AÇÃO, QUANTO AOS DECRETOS N.S 427, 473 E 572, TODOS DE 1992,
PORQUENAO CONSTITUEM ATOS NORMATIVOS FEDERAIS, MAS, TÃO-SÓ, ATOS
ADMINISTRATIVOS INDIVIDUAIS E CONCRETOS. 3. QUANTO A MEDIDA
PROVISORIAN. 557, DE 27/7/1994, DECIMA REEDIÇÃO SUCESSIVA DE MEDIDAS
PROVISORIASANTERIORES, SEU ART. 1. REPRODUZ O ART. 1. DA MEDIDA
PROVISORIA N.    506, TAMBÉM DE 1994; NADA ESTA A JUSTIFICAR A
ALTERAÇÃO DO QUE O      PLENÁRIO DECIDIU, RELATIVAMENTE AO
INDEFERIMENTO DA LIMINAR NA ADIN N.1.078-6/600, AFORADA CONTRA A
MEDIDA PROVISORIA N. 506/1994. REQUISITODO "PERICULUM IN MORA" NÃO
CARACTERIZADO. 4. AÇÃO CONHECIDA, EM PARTE,INDEFERINDO-SE A CAUTELAR,
NA PARTE OBJETO DE CONHECIMENTO.          .